Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005309-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA QUARESMA TEDESCO - CPF: 010.633.511-11 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005309-67.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jessica Quaresma Tedesco e

Energisa S/A

Recorrida(s):

Jessica Quaresma Tedesco e

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Resta comprovada a falha na prestação de serviço, pois a concessionária de energia elétrica efetuou a instalação de dois medidores de consumo de energia elétrica, em imóveis diferentes, vinculados à mesma Unidade Consumidora, o que enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso da Reclamante parcialmente provido. Recurso da Reclamada improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) desconstituir as faturas questionadas; b) determinar a Empresa Reclamada: b.1) emita refaturamento para o consumo, com fixação de 106kWh;
b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; b.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento. Em razão disso, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

No presente caso a parte autora alega que é titular da UC n.

6/2730553 e que a partir do mês de novembro/2019 houve um aumento brusco em sua fatura de consumo. Ingressou a presente ação questionando os seguintes meses: Nov/19, Jan/20, Fev/20, Mar/20, Abril/20, Agos/20, Set/20, Out/20, Nov/20 e Dez/20. Nas razões recursais, pleiteia indenização por danos morais.

Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que o consumo faturado é que refletem o consumido pela autora, não havendo ato ilícito ao realizar as cobranças. Em sede recursal, pleiteia a reforma da sentença.

Pois bem. Segundo consta o problema do aumento do consumo começou em novembro de 2019. Em 31/01/2020, foi efetuada reclamação no PROCON alegando aumento do registro de consumo, fora da realidade e solicitado realização de inspeção. Foi designada audiência para o dia 10/09/2020, porém esta foi suspensa em razão da pandemia do Covid-19.

O medidor de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora foi substituído pela concessionária de energia elétrica em 22/06/2020, em tese, o problema teria sido sanando. Porém, após a substituição do medidor de energia elétrica, o registro de consumo continuou elevado. Na inicial são contestadas as faturas dos meses de novembro/2019, janeiro a abril/2020, agosto a dezembro/2020. O fato de ter sido instalado no imóvel da autora, em 22/06/2020, o medidor que estava instalado em outro endereço não causa prejuízo, a menos que registre consumo de forma errônea.

A presente ação foi ajuizada em 10/02/2021, no despacho inicial foi determinada a substituição do medidor de consumo de energia elétrica no dia 26/02/2021, entre as 08h00min as 12h00min, o que de fato ocorreu, aparentemente o problema deixou de existir, pelo menos não houve mais reclamação de consumo elevado. Assim, há indícios de que o registro de consumo estava errôneo, devendo ser mantida a decisão que determinou a retificação.

De toda forma houve falha na prestação do serviço, pois a concessionária de energia elétrica efetuou a instalação de dois medidores de consumo de energia elétrica, em imóveis diferentes, vinculados à mesma Unidade Consumidora, pelo menos consta o mesmo número.

Esse fato, aparentemente, gerou aumento do registro de consumo de energia elétrica, em tese irreal com o consumo real verdadeiro, bem como transtorno e aborrecimento, pois demorou a ser sanado administrativamente.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que prospera, pois o fato narrado nos autos enseja no dever de reparar, ante a ofensa ao direito de personalidade, aliado ao fato de que a parte Autora buscou solucionar o problema administrativamente, antes do ingresso da presente ação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e condeno a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e a condeno a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das faturas declaradas indevidas.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022